Tribunal: TJES
Processo: 5020240-52.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2025-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020240-52.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: FABIO JOSE DA SILVA e outros

COATOR: JUÍZO DA 9ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5020240-52.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: FABIO JOSE DA SILVA
PACIENTE: NATANAEL DA RESSURREICAO MAGALHAES

COATOR: JUÍZO DA 9ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA
IMPETRADO: 9 VARA CRIMINAL DE VITÓRIA/ES

Advogado do(a) IMPETRANTE: FABIO JOSE DA SILVA - ES36131
Advogado do(a) PACIENTE: FABIO JOSE DA SILVA - ES36131

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL E EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS. REGRESSÃO CAUTELAR DE REGIME PRISIONAL (ABERTO PARA SEMIABERTO). FALTA GRAVE. DESCUMPRIMENTO REITERADO DAS CONDIÇÕES IMPOSTAS. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

1. Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de Natanael da Ressurreição Magalhães contra decisão do Juízo da 9ª Vara Criminal de Vitória (Execuções Penais) que determinou a regressão cautelar do regime aberto para o semiaberto e expediu mandado de prisão. A defesa alega ausência de fundamentação idônea na decisão, sustentando que esta se baseou em argumentos genéricos sobre falta de "senso de responsabilidade", além de apontar a desproporcionalidade da medida, visto que o paciente possui vínculo empregatício lícito.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da decisão que determinou a regressão cautelar. Há duas questões principais em discussão: (i) saber se a decisão atacada carece de fundamentação concreta ou se baseia em fatos objetivos que caracterizam falta grave (art. 118, I, da LEP); e (ii) saber se o exercício de atividade laboral pelo apenado impede a regressão cautelar diante do descumprimento reiterado das demais condições do regime aberto.

III. Razões de decidir

3. A decisão impugnada encontra-se devidamente fundamentada em elementos fáticos concretos, não se tratando de argumentação genérica. As informações prestadas pela autoridade coatora demonstram que o paciente descumpriu reiteradamente as condições do regime, registrando cinco ausências injustificadas ao comparecimento obrigatório (março/2023, outubro/2024, fevereiro, maio e julho/2025).

4. Além das ausências, restou comprovada conduta incompatível com a disciplina e o respeito devidos ao Poder Judiciário, uma vez que o apenado realizou comparecimentos virtuais (sistema SAREF) sem a vestimenta adequada (sem camisa) em três ocasiões distintas (abril, setembro e outubro de 2025), violando os deveres previstos no art. 39, I e II, c/c art. 50, VI, da Lei de Execução Penal.

5. O fato de o paciente possuir vínculo empregatício não lhe confere salvo-conduto para descumprir as demais obrigações impostas pelo Juízo da Execução. Observa-se que as faltas disciplinares, inclusive a apresentação em trajes inapropriados, ocorreram durante a vigência do suposto contrato de trabalho, evidenciando que a atividade laboral não foi suficiente para incutir o senso de autodisciplina exigido pelo regime aberto (art. 36 do CP).

IV. Dispositivo e tese

6. Ordem denegada. A prática de fato definido como falta grave, consubstanciada no descumprimento reiterado das condições do regime aberto e em atitude de desrespeito para com a Justiça, autoriza a regressão cautelar do regime prisional, independentemente de prévia oitiva do apenado ou de exercício de trabalho lícito.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5020240-52.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: FABIO JOSE DA SILVA
PACIENTE: NATANAEL DA RESSURREICAO MAGALHAES

COATOR: JUÍZO DA 9ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA
IMPETRADO: 9 VARA CRIMINAL DE VITÓRIA/ES

Advogado do(a) IMPETRANTE: FABIO JOSE DA SILVA - ES36131
Advogado do(a) PACIENTE: FABIO JOSE DA SILVA - ES36131

VOTO

Como relatado, trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
NATANAEL DA RESSURREIÇÃO MAGALHÃES,
contra suposto ato coator da MM. Juiz de Direito da 9ª Vara Criminal de Vitória – Execução Penal.

O impetrante sustenta
, em apertada síntese, a carência de fundamentação concreta e individualizada, na decisão que promoveu a regressão cautelar, limitando-se a considerações genéricas sobre a ausência de "senso de responsabilidade e autodisciplina" do paciente, em ofensa ao art. 93, IX, da CF, e ao art. 118, I, da LEP.

Aduz, ainda, a desproporcionalidade da medida e o risco de perda do vínculo empregatício formal ativo do paciente.

Requer, a suspensão da regressão e do mandado de prisão, restabelecendo-se o regime aberto.

Pois bem.

1. Da Fundamentação Concreta e da Falta Grave (Art. 118, I, da LEP)

Ao contrário do alegado pela defesa, a decisão que decretou a regressão cautelar não se baseou em conceitos abstratos ou genéricos.

Conforme esclarecido nas informações prestadas pela Magistrada de piso e corroborado pelos documentos do SEEU, a regressão foi motivada por reiterados descumprimentos das condições impostas ao regime aberto.

A autoridade coatora informou, detalhadamente, que o paciente, após progredir ao regime aberto e assinar o termo de compromisso, em setembro de 2021, passou a descumprir sistematicamente suas obrigações. Especificamente, foram apontadas as seguintes condutas que configuram falta grave e frustração dos fins da execução:

Ausências injustificadas: O apenado registrou cinco faltas ao comparecimento obrigatório em Juízo, nas datas de março de 2023, outubro de 2024, fevereiro de 2025, maio de 2025 e julho de 2025.

Desrespeito ao Poder Judiciário (Conduta Incompatível): Mesmo com a facilidade do comparecimento virtual via sistema SAREF, o paciente registrou presença sem camisa (sem vestimenta adequada) em três ocasiões distintas: abril, setembro e outubro de 2025.

As imagens acostadas aos autos comprovam inequivocamente a desídia do apenado, que aparece em vídeo para o cumprimento de sua obrigação judicial despido na parte superior, em total afronta à formalidade do ato judicial e às regras de comportamento exigidas (Art. 50, VI c/c Art. 39, I e II, da LEP).

Portanto, a decisão de regressão cautelar encontra-se plenamente fundamentada no art. 118, inciso I, da Lei de Execução Penal, que prevê a transferência para regime mais rigoroso quando o condenado praticar fato definido como falta grave.

O reiterado descumprimento das condições (ausências) e a postura de deboche para com a Justiça (apresentação sem vestimenta) constituem elementos concretos suficientes para justificar a medida, afastando a tese de constrangimento ilegal por falta de fundamentação.

2. Da Situação Laboral e da Suposta Desproporcionalidade

A defesa alega que o paciente possui vínculo empregatício ativo, desde 02/07/2025, e que a prisão prejudicaria sua ressocialização. Embora o trabalho seja fator relevante na execução penal, ele não confere salvo-conduto para o descumprimento das demais obrigações do regime aberto.

Nota-se que as faltas disciplinares ocorreram tanto antes, quanto durante o período do suposto vínculo laboral.

As ausências injustificadas datam desde 2023 e persistem em 2025.

Mais grave ainda, as apresentações virtuais em trajes inapropriados (sem camisa) ocorreram inclusive durante a vigência do contrato de trabalho alegado (setembro e outubro de 2025), demonstrando que a inserção no mercado de trabalho não foi suficiente, para incutir no apenado o senso de responsabilidade exigido pelo regime aberto.

O regime aberto baseia-se na autodisciplina e no senso de responsabilidade do condenado (art. 36 do CP). Quando o apenado demonstra, por atos concretos e reiterados, que não possui tais atributos, a regressão cautelar é medida impositiva para evitar a sensação de impunidade e garantir a fiel execução da pena, independentemente do tempo restante de sanção corporal.

Ademais, a regressão cautelar não exige a prévia oitiva do apenado, a qual será realizada oportunamente, em audiência de justificação, momento em que o paciente poderá exercer sua ampla defesa e contraditório acerca das faltas apontadas.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica, no sentido de que o cometimento de falta grave no curso da execução penal autoriza a regressão cautelar do regime prisional, independentemente de prévia oitiva do apenado, que se faz indispensável apenas para a regressão definitiva.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, não vislumbrando qualquer ilegalidade, ou abuso de poder na decisão proferida pela autoridade coatora, que se pautou em elementos fáticos concretos de descumprimento das condições do regime aberto, VOTO PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM de Habeas Corpus.

É como voto.

*Este texto foi redigido com auxílio de algoritmo.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
DENEGAR A ORDEM
pleiteada.